Tribunal: TJDFT
Processo: 0732562-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida por à entidade sindical ora agravada por ocasião da interposição de seu agravo de instrumento.2. A decisão monocrática agravada foi explícita ao indicar os fundamentos e fatos, diante dos documentos apresentados pela entidade sindical, a justificar a concessão da gratuidade de justiça, em razão da situação financeira atual e concreta da aludida pessoa jurídica. 2.1. A gratuidade de justiça deve observar a situação econômica da parte e não o seu potencial financeiro por meio de conjecturas a respeito da higidez da gestão praticada.
3. Recurso conhecido e desprovido.